Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-09.2010.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001899-09.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO SOUZA DA SILVA - CPF: 274.615.051-49 (APELANTE), BEATRIZ BORGES BUENO - CPF: 020.301.581-94 (VÍTIMA), MARIA SEBASTIANA BORGES - CPF: 138.122.461-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NAS PRIMEIRAS FASES DE DOSIMETRIA POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME CORRETAMENTE APLICADA – 2. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INDEVIDAMENTE FIXADA – A FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE ATENUANTE DEVE SER DE 1/6 (UM SEXTO) – PENA SECUNDÁRIA REDIMENSIONADA – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE – ENUNCIADO Nº. 46 DO TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos e prontamente justificadas em suas negativações, devem ser mantidas desfavoráveis aos réus e consequentemente exasperando suas penas-base.

O quantum de diminuição da pena secundária em razão da atenuante da confissão espontânea deve ser avaliada conforme a realidade dos autos, a dinâmica do crime e demais condições dos autos, não podendo ser inferior à fração de 1/6 (um sexto). In casu, a diminuição da pena intermediária em 01 ano de reclusão pelo magistrado sentenciante, se mostra desarrazoada, exigindo interferência da instância revisora.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

Nesse sentido foi editado o Enunciado nº. 46 do TJMT: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
REGINALDO SOUZA DA SILVA
, condenado, nas penas do artigo 121, §2°, incisos I e IV (por duas vezes), c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em relação ao segundo fato, em concurso material, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante,
pleiteia readequação de sua pena,
sustentando não haver razoabilidade na dosimetria da pena, bem como a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa em seu patamar máximo de 2/3.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é pelo desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, constato não haver irresignação defensiva quanto a autoria e materialidade delitivas, razão pela qual, aterei as atenções para os reclames defensivos, de modo direto.

Consta do autos que o réu e a vitima Beatriz Borges Bueno se relacionaram amorosamente por aproximadamente 02 anos e 06 (seis) meses e, na data dos fatos, estavam separados há aproximadamente 27 (vinte e sete) dias, em virtude de ciúmes do réu e outros desentendimentos do casal. Entretanto, inconformado por não aceitar a separação, o acusado passou a perseguir a vitima.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, por volta das 23h30min, as vitimas, juntamente com outros membros da família, dirigiram-se para a residência onde ocorreram os fatos. Durante o trajeto, as ofendidas notaram que o réu seguia o veículo que se encontravam. Quando chegaram ao destino, visualizaram que o réu estacionou o automóvel em frente as suas residências, onde permaneceu até que os outros presentes se retirassem do local.

Consta ainda que a vítima Beatriz ao fechar o portão do imóvel, foi abordada pelo réu, que entrou em seguida na residência, iniciando uma discussão visto que o réu queria reatar a relação, momento em que a vítima Maria Sebastiana interferiu na situação.

Assim, o réu, sem que as vitimas pudessem oferecer qualquer defesa, retirou de trás de si uma arma branca (faca), a qual utilizou para desferir um golpe na região abdominal da vitima Maria Sebastiana fls. 48/50. Ato seguinte, o réu segurou a vitima Beatriz pelos cabelos e colocou a faca em seu pescoço. Neste momento, a vitima Maria Sebastiana tentou intervir, tendo sido atingida mais uma vez pelo réu em seu cotovelo esquerdo.

A testemunha Adriano Borges Cardoso, que se encontrava no quarto, ouviu a discussão e então foi verificar o que estava acontecendo. Nessa ocasião, o réu se assustou com a presença de Adriano, oportunidade em que a vitima Beatriz conseguiu se soltar. Nesse instante, o acusado desferiu um golpe de faca no braço da vitima Beatriz e, em seguida, um segundo golpe na região do tórax direito, causando-lhe uma perfuração no pulmão.

DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COM A RESPECTIVA DIMINUIÇÃO.

Brada o recorrente, pela reavaliação da dosimetria empregada pelo magistrado sentenciante nas fases de dosagem da pena.

Ao promover a dosimetria da pena, o judicante assim fundamentou:

“Dosimetria da pena para o crime de homicidio tentado em relação a vitima Maria Sebastiana Borges.

A culpabilidade do acusado é destacável, posto que é certo que o réu premeditou os fatos, havendo provas que, naquele dia, o réu estava a seguir as vitimas, ingressando na residência já de posse da arma branca. Logo, acresço um ano a pena. Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em desrespeito ao principio constitucional da presunção de inocência.

Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, inexistem elementos desabonadores. As circunstâncias do crime fogem a normalidade, tendo os Srs. Jurados reconhecido a existência da causa que dificultou a defesa da vitima, sendo que tal ponto qualifica o crime, razão pelo qual deixo de conhecer neste momento.

Os motivos, restou certo que o crime ocorreu por motivo torpe, decorrente dos crimes e sensação de posse que o réu tinha em relação sua ex-convivente e contra a mulher, envolvendo violência doméstica e familiar. Tipificadamente não se trata de feminicidio porque tal figura legal somente foi tipificada em março de 2015 e o presente fato aconteceu em agosto de 2014, portanto anterior. Tal fato não impede o reconhecimento de violência doméstica e suas considerações na pena-base. Dito isso, temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Em nosso Estado de Mato Grosso se registrou 80 casos de feminicidios ao longo de 2018.

Dado este que faz parte de um levantamento feito pela Coordenadoria de Estatistica e Análise Criminal da Secretaria de Estado de Seguranca Publica junto as Delegacias. Temos ainda, que somente no mês de setembro do corrente ano 8 mulheres foram assassinadas e na maioria dos casos os autores são os próprios maridos, namorados ou ex-namorados. Infelizmente, entre janeiro a setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto periodo. Segundo o Governo, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve redução de 16% nos casos, posto que no primeiro semestre foram registrados 25 casos. Tais mortes foram registradasem 23 cidades de Mato Grosso, se destacando entre estas Sorriso, Arenápolis, Caceres, Cuiaba, Juara, Lucas do Rio Verde, Nobres, Peixoto do Azevedo, Poconé, Rondonopolis, Primavera do Leste, Sapezal e Varzea Grande, todos com pelo menos dois registros. Essa barreira cultural deve ser repudiada e vencida. Logo aumento a pena em 03 (três) anos por se tratar de violência doméstica. O delito deixou consequências dentro de sua normalidade. Entendo que a vitima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. Ouvido no juizo sumario, o réu confirmou a autoria, portanto atenuo sua pena em 01 (um) ano. Por outro lado, não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido bom trecho do iter criminis, promovendo 01 golpe contra a vítima, que foi atendida com urgência e necessitou longo atendimento médico, inclusive com perfurações pulmonares, entendo que a redução ao caso deve pela metade. Assim, tomo-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Dosimetria da pena para o crime de homicidio tentado em relacfio a vitima Beatriz Borges Bueno.

A culpabilidade do acusado é destacável, posto que é certo que o réu premeditou os fatos, havendo provas que, naquele dia, o réu estava a seguir as vitimas, ingressando na residência já de posse da arma branca. Logo, acresço um ano a pena. Deixo de me manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em desrespeito ao principio constitucional da presunção de inocência.

Quanto aos elementos de conduta social e personalidade, inexistem elementos desabonadores. As circunstâncias do crime fogema norrnalidade, tendo os Srs. Jurados reconhecido a existência da causa que dificultou a defesa da vitima, sendo que tal ponto qualifica o crime, razão pelo qual deixo de conhecer neste momento.

Os motivos, restou certo que o crime ocorreu por motivo torpe, decorrente dos ciumes e sensação de posse que o acusado tinha em relação sua ex-convivente e contra a mulher, envolvendo violência doméstica e familiar. Tipificadamente não se trata de feminicidio porque tal figura legal somente foi tipificada em março de 2015 e o presente fato aconteceu em agosto de 2014, portanto anterior. Tal fato nao impede o reconhecimento de violência doméstica e suas considerações na pena-base. Dito isso, temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Em nosso Estado de Mato Grosso se registrou 80 casos de feminicidios ao longo de 2018.

Dado este que faz parte de um levantamento feito pela Coordenadoria de Estatistica e Análise Criminal da Secretaria de Estado de Seguranca Publica junto as Delegacias. Temos ainda, que somente no mês de setembro do corrente ano 8 mulheres foram assassinadas e na maioria dos casos os autores são os próprios maridos, namorados ou ex-namorados. Infelizmente, entre janeiro a setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto periodo. Segundo o Governo, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve redução de 16% nos casos, posto que no primeiro semestre foram registrados 25 casos. Tais mortes foram registradasem 23 cidades de Mato Grosso, se destacando entre estas Sorriso, Arenápolis, Caceres, Cuiaba, Juara, Lucas do Rio Verde, Nobres, Peixoto do Azevedo, Poconé, Rondonopolis, Primavera do Leste, Sapezal e Varzea Grande, todos com pelo menos dois registros. Essa barreira cultural deve ser repudiada e vencida. Logo aumento a pena em 03 (três) anos por se tratar de violência doméstica. O delito deixou consequências dentro de sua normalidade. Entendo que a vitima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos de reclusão." (sic - id. 70532894/70532896)

Analisando a pena na primeira fase de dosimetria, tenho que o crime de homicídio qualificado, varia de seu mínimo em 12 anos de reclusão, até seu máximo de 30 anos de reclusão.

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 03 anos acima do mínimo legal, sendo em verdade, 01 ano em razão da negativação da circunstância da culpabilidade e 02 anos em virtude da negativação da circunstância dos motivos do crime, ainda que tenha cometido erro material ao indicar 03 anos de aumento em razão desta última circunstância.

Analisando os autos, constato que as referidas circunstâncias foram corretamente negativas pelo judicante, visto que o réu premeditou os fatos, havendo provas que, naquele dia, o réu estava a seguir as vitimas, ingressando na residência já de posse da arma branca, o que colabora para a intensidade da culpabilidade.

Quanto a circunstância dos motivos do crime, tenho que o crime foi motivado por questão passional, visto que o réu e uma das vítimas tinham um histórico de relacionamento amoroso, não aceitando o apelante/réu, o término da relação. Ademais, não se pode ignorar que o réu abordou a vítima Beatriz ao fechar o portão do imóvel, entrando em seguida na residência, e iniciando uma discussão visto que o réu queria reatar o relacionamento, momento em que a vítima Maria Sebastiana inferferiu na situação, e sem que as vitimas pudessem oferecer qualquer defesa, o réu retirou de trás de si uma arma branca (faca), a qual utilizou para desferir um golpe na região abdominal da vitima Maria Sebastiana, e em seguida o réu segurou a vitima Beatriz pelos cabelos e colocou a faca em seu pescoço. Neste momento, a vitima Maria Sebastiana tentou intervir, tendo sido atingida mais uma vez pelo réu em seu cotovelo esquerdo e, em seguida, a vítima Beatriz conseguiu se soltar e foi atingida no braço após recebeu um segundo golpe, agora na região do tórax direito, causando-lhe uma perfuração no pulmão.

Dessa forma, o motivo dos crimes se mostra desmedido, especialmente quando confrontado a justificativa do crime e a dinâmica com que o crime se deu contra as vítimas, desde a abordagem, passando pelo desenvolvimento da ação de investir com uma faca contra a primeira vítima, Maria Sebastiana, quando esta tentou intervir na discussão iniciada entre o réu e a segunda vítima Beatriz. Toda a cena horrenda se deu dentro da residência das vítimas, tomadas de assalto pela ação do réu, as ameaças e agressões, em razão deste não aceitar a decisão do término da relação por Beatriz.

Todo esse quadro caminha no sentido de intensificar os motivos do crime, corretamente o magistrado negativando esta circunstância, exasperando a pena-base em 02 anos, totalizando ao final, 15 anos de reclusão na primeira fase de dosimetria, e 03 anos acima do mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena intermediária em 01 ano, estabelecendo a pena secundária em 14 anos de reclusão, para cada um dos crimes.

Nesse ponto, entendo que o magistrado sentenciante não fundamentou a escolha da fração de diminuição de 01 ano, razão pela qual, privilegiando o entendimento massificado no STJ, o qual estabelece que o quantum mínimo a ser adotado de diminuição da pena é de 1/6 (um sexto), promovo a redução na fração indicada, resultando na pena secundária de 12 anos e 06 meses de reclusão.

DO AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA.

Exposto o presente quadro, atenho-me ao percurso final, qual seja, a avaliação do artigo 14, inciso II, adequado ao caso concreto e o parágrafo único, que dispõe de balizas a determinar o
quantum
de diminuição poderá ser aplicado pelo magistrado julgador, ao delito tentado, ditames estes previstos no diploma legal supracitado.

Assim assevera a lei:

“Art. 14 – Diz-se o crime:

II – tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços).”

Assim, tenho por oportuno abordar, ainda que de forma sucinta, os institutos do
iter criminis
e da tentativa.

O
iter criminis
consiste no caminho percorrido desde a concepção até o exaurimento do delito. Segundo entendimento de ZAFFARONI, seria:

“o delito se inicia, cronologicamente, com uma idéia na mente do autor, que através de um processo que abrange a concepção (idéia criminosa), a decisão, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento chega a afetar o bem jurídico tutelado na forma descrita no tipo” (ZAFFARONI, Eugênio Rául, et al. Manual de direito penal brasileiro – parte geral. São Paulo. Ed. RT, p. 698.)

Acerca da tentativa, esta não constitui crime autônomo, se caracterizando pela realização incompleta da figura típica.

Já sob a ótica de José Frederico Marques, a tentativa é:

“é a execução iniciada de um crime, que não se consuma, por circunstâncias alheias à vontade do agente (MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal, Campinas, Ed. Bookseller, p. 367.)

No caso
in
comento a modalidade tentada, quando exposta ao núcleo gerador do artigo 121, do Código Penal, consistiu-se em figura atípica não punível. Entretanto, quando elaborada e cominada com o artigo 14, inciso II, do mesmo código, torna-se estrutura de eficácia extensiva, que amplia a proibição contida nas normas penais incriminadoras a fatos que o agente não realiza de forma completa, punindo-se a tentativa.

Pela tentativa consistir na não obtenção do resultado almejado pelo agente, sua punição encontra patamar menor do que o do delito efetivamente consumado.

Nesse sentido, lecionam DAMÁSIO DE JESUS e ZAFFARONI:

“reside no perigo a que é exposto o bem jurídico. Não se tendo realizado o dano almejado pelo agente, o fato por ele cometido deve ser apenado menos severamente” (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal, Vol. 1, 21ª ed., Ed. Saraiva. p. 333.)

“...a teoria mais aceitável no direito nacional é a objetiva, mas o fundamento não é puramente objetivo: a conduta antijurídica dolosa possui dois aspectos (objetivo e subjetivo), e, embora o aspecto subjetivo se apresente completo na tentativa, o aspecto objetivo, incompleto, importa numa ofensa menor ao bem jurídico, e, por conseguinte, um menor conteúdo do injusto do crime” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit., p. 702.)

Nesse foco, surge a questão sempre combatida pela parte irresignada com a sentença prolatada. Qual o percentual justo e necessário a ser aplicado pelo juiz na dosimetria da pena aplicada ao condenado? Como aferir esse percentual?

No sentido de auxiliar o judicante deve lançar mão do instituto do
iter criminis
, a fim de avaliar qual foi o percentual do caminho percorrido pelo condenado até o desfecho final do delito, que importou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na sua não consumação.

Com o intuito de melhor avaliar como aferir esse percurso, disponho de interessante e insofismável entendimento cultivado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme:

"Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, todos do CP). 3. Dosimetria. Pedido de fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Impossibilidade.
4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada.
6. Ordem denegada." (HC 118203, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 11-11-2013 PUBLIC 12-11-2013). (destaquei)

“(...).

2. Segundo orientação deste Superior Tribunal, o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito.

(...)” (HC 168.299/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 21/03/2012). (destaquei)

Ademais, tal assunto já foi tema do Enunciado Orientativo n.º 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

Na sentença condenatória, o magistrado assim estabeleceu o quantum referente a tentativa:

“Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido bom trecho do iter criminis, promovendo 01 golpe contra a vitima, que foi atendida com urgência e necessitou longo atendimento médico, inclusive com perfurações pulmonares, entendo que a redução ao caso deve pela metade. Assim, tomo-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.” (sic)

Conforme observo dos autos, o
iter criminis
fora quase todo percorrido pelo apelante, quando da realização da atividade delitiva, aproximando-se da consumação, visto que somente não finalizou o crime de homicídio, por motivos alheios a sua vontade.

Conforme consta dos autos, o recorrente/réu o
desferiu um golpe na região abdominal da vitima Maria Sebastiana
, e em seguida o réu segurou a vitima Beatriz pelos cabelos e colocou a faca em seu pescoço, e neste momento,
a vitima Maria Sebastiana tentou intervir, sendo atingida mais uma vez pelo réu em seu cotovelo esquerdo
e, em seguida
, a vítima Beatriz conseguiu se soltar e foi atingida no braço após recebeu um segundo golpe, agora na região do tórax direito, causando-lhe uma perfuração no pulmão
.

Ou seja, todos os atos que competiam ao condenado, foram realizados, sendo o resultado, detalhe final, porém não decisivo para caracterizar sua intenção, também punível pela lei.

Desta feita, tenho que o patamar estabelecido pelo magistrado
a quo
, de 1/2 (metade) se mostra correto e guarda razoabilidade com a realidade dos autos, não carecendo de alteração.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES [ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA DELITIVA PARA O GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU, PELO MENOS, 1/2 (METADE) – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO ATÉ A IMINÊNCIA DA CONSUMAÇÃO – VÍTIMA ATINGIDA COM UM DISPARO NA REGIÃO DA NUCA – MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO), ANTE A PROXIMIDADE COM A CONSUMAÇÃO DO CRIME – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. No crime de tentativa de homicídio simples, impõe-se a mantença da redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) quando o delito esteve muito próximo de sua consumação, visto que o acusado perpetrou todos os atos executórios ao efetuar três disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que um deles atingiu-a na região da nuca, só não sendo a causa eficiente da sua morte porque o ofendido foi prontamente socorrido por terceiros que presenciaram o crime. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

2. Integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais prequestionados em razões recursais. (Ap 31405/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)”

Dessa forma, não há como acolher a pretensão defensiva nessa plataforma argumentativa.

Passado esse ponto, tenho que a incidência da fração de 1⁄2 (metade) sobre a pena secundária de 12 anos e 06 meses de reclusão para cada um dos crimes, resulta na pena final de 06 anos e 03 meses de reclusão. Aplicando-se o disposto no
artigo 69 do Código Penal, tem-se a pena final de 12 anos e 06 meses de reclusão.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para alterar a fração de diminuição da pena em razão da confissão espontânea, estabelecendo a pena final em 12 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021